Tribunal: TJDFT
Processo: 0715353-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EXTORSÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA ART. 564, IV, V, CP. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 93, IX, CF. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FILMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. ROUBO. CRIME COMPLEXO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PLANEJAMENTO. VIOLÊNCIA EXACERBADA. MAIOR REPROVABILIDADE. FRAÇÃO SUPERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. REGIME. FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
I – Tendo o Magistrado apontado na sentença os elementos que determinaram o seu convencimento, fundamentando suas razões, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em violação ao disposto no art. 564, IV e V, do CPP.
II – Se a alegação de que a sentença afrontou o art. 93, inc. IX, da CF, por ausência de fundamentação, se confunde com o mérito do apelo, porquanto a irresignação se volta para a suposta condenação sem prova suficiente, não há que se falar em nulidade.
III - Preservam-se as condenações pelos crimes de roubo e extorsão mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, quando as declarações da vítima, o reconhecimento pessoal fotográfico, as filmagens das câmeras de segurança do local, a confissão extrajudicial e o laudo de exame papiloscópico, que identificou a impressão digital dos réus no veículo utilizado para o roubo e na residência das vítimas, formam acervo firme e suficiente na comprovação da materialidade e da autoria.
IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
V - A perícia papiloscópica é prova que se reveste de credibilidade e pode ser utilizada para a formação do convencimento, quando não desconstituída por outros meios.
VI - Segundo entendimento pacífico jurisprudencial, o crime de roubo, por ser crime complexo e proteger diversos bens jurídicos, tem sua execução iniciada com prática da violência ou grave ameaça, mesmo que a vítima não possua bens de valor econômico para serem subtraídos.
VII - Demonstrada a unidade de desígnios, comunhão de esforços e nítida repartição de tarefas, configurado está o concurso de pessoas, não havendo que se falar em participação de menor importância.
VIII - O emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que nos termos do art. 30 do CP, se comunica a todos os agentes que aderiram à conduta, ainda que somente um deles tenha utilizado o artefato.
IX - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida.
X - A valoração negativa da culpabilidade terá lugar quando demonstrada maior reprovabilidade do comportamento do agente, como quando há planejamento para o cometimento do fato criminoso, além da prática de violência gratuita e extrema contra as vítimas.
XI - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
XII - O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea, como foi o caso.
XIII - Admite-se que, diante da presença de duas causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja destacada para a terceira fase e a remanescente seja utilizada na primeira, para análise desfavorável de circunstâncias judiciais e majoração da pena-base.
XIV - Fixada a reprimenda do réu em patamar superior a 8 anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, "a" e § 3o e 44 do Código Penal.
XV - Expedida carta de guia provisória, compete ao Juízo da VEP aplicar a detração.
XVI – Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidos.